Tribunal: TJMT
Processo: 1004848-06.2018.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004848-06.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), QUERUBINO SOARES NETO - CPF: 400.838.371-91 (EMBARGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE ACOLHEU OS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO —
JUROS DE MORA — SUSCITAÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA — CONHECIMENTO — MARCO INICIAL — DATA DA CITAÇÃO — EFEITOS INFRINGENTES — ATRIBUIÇÃO — RESULTADO DO ACÓRDÃO — ALTERAÇÃO.

“
A questão de ordem pública e, como tal, cognoscível de ofício pelas instâncias ordinárias, é matéria que pode ali ser veiculada pela parte em embargos de declaração
” (STJ, AgInt no AREsp 937652/SP). E no caso, o
s juros de mora incidem a partir da citação, por se cuidar de execução de título extrajudicial fundada em certidão de crédito salarial.

Embargos acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso

contra acórdão que negou provimento ao recurso (Id. 23260965).

Assegura que o acórdão incorreu em omissão, pois não se manifestou sobre a “
tese firmada pelo STJ no REsp 1112114/SP sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), tema repetitivo 23
”.

Assevera que “
da leitura do acórdão de id 24162974, constata-se que o seu teor cuida de julgamento de recurso de apelação/remessa necessária de tema relativo à matrícula em creche em instituição do Poder Público
”, todavia, “
o julgamento em tela cuida de agravo interno interposto nos autos de agravo de instrumento, cujo objeto é a forma de correção monetária de débitos da Fazenda Pública, com base nos julgados proferidos na ADI no 4357 e na ADI 4425 e no RE 870.947/SE.
”.

Requer “
seja suprida a omissão do julgado para que este D. Juízo se manifeste sobre a aplicação do entendimento pacífico consubstanciado no REsp 1112114/SP sob a sistemática dos Recursos Repetitivos (rt. 543-C do CPC/1973), tema repetitivo 23 e cômputo dos juros moratórios a partir da citação, bem como promova a correção do erro material.
”.

Contrarrazões (Id. 27299987).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL — CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL — CORREÇÃO MONETÁRIA — INCIDÊNCIA DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E) —
ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA No 810 — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

Na sessão de 20 de março do corrente ano de 2019, o Supremo Tribunal Federal formou expressiva maioria no julgamento dos
embargos declaratórios opostos no RE 870947/SE, no sentido de manter hígido o acórdão com rejeição destes; logo, nada obsta e tudo aconselha a imediata aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 810. Daí decorrente, relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E),
por se tratar de execução de título extrajudicial fundada em certidão de crédito salarial
.

Recurso não provido. (Id. 23260965).

Esclareço que não se verifica o alegado erro material no acórdão embargado (Id. 23260965), o que de fato ocorreu foi a publicação de acórdão estranho aos autos (Id. 24162972), a qual já foi sanada quando da publicação no Id. 28536990.

Quanto ao marco inicial dos juros de mora, anoto que o agravo de instrumento limitou-se a impugnar o capítulo da decisão que não aplicou a Taxa Referencial - TR, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, incidente até 25 de março de 2015, quando passará a ser utilizado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), em relação à atualização do valor do débito. Logo, inexiste omissão naquele ponto.

Nada obstante a ausência de pedido de reforma quanto ao termo inicial dos juros moratórios no agravo de instrumento, possível a análise da questão em matéria de ordem pública suscitada pela parte em sede de embargos de declaração.

[...] 2. Consoante a firme orientação jurisprudencial desta Corte Superior,
a correção monetária e os juros de mora incidem sobre o objeto da condenação judicial e não se prendem a pedido feito em primeira instância ou a recurso voluntário dirigido ao Tribunal de origem. Por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível até mesmo de ofício, não está sujeita à preclusão
, salvo na hipótese de já ter sido objeto de decisão anterior. Precedentes.

3.
A questão de ordem pública e, como tal, cognoscível de ofício pelas instâncias ordinárias, é matéria que pode ali ser veiculada pela parte em embargos de declaração
, ainda que após a interposição de seu recurso de agravo de instrumento, tal como se deu na hipótese.

4. Enquanto não instaurada esta instância especial, a questão afeta aos juros moratórios, em todos os seus contornos, não se submete à preclusão, tampouco se limita à extensão da matéria devolvida em agravo de instrumento. [...]. (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 937652/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de agosto de 2019). [sem negrito no original]

A decisão que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo estabeleceu a incidência dos juros de mora a contar da data de expedição da certidão de crédito salarial, em dissonância com o entendimento da Câmara, visto que aqueles incidem a partir da citação.

RECURSO DE APELAÇÃO C/C REEXAME NECESSÁRIO — EMBARGOS À EXECUÇÃO — AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA — CONDENAÇÃO — FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL — CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL — JUROS MORATÓRIOS — INCIDÊNCIA — RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Nas hipóteses de condenação imposta à Fazenda Pública, os juros de mora, serão contados da citação válida, com base nos índices da remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação da Lei no 11.960/2009. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 63950/2016, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 30 de janeiro de 2018).

É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em julgamento de recursos repetitivos:

[...] 1. O termo inicial dos juros de mora, em caso de débitos nominalmente confessados pela Administração, sem que haja estipulação de prazo para o seu pagamento, é a data da citação, nos termos dos arts. 219 do CPC e 405 do Código Civil de 2002.

2. Entendimento firmado pela Terceira Seção do STJ, ao julgar o REsp n. 1.112.114/SP, mediante a sistemática prevista no art. 543-C do CPC (recursos repetitivos). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1248178/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de junho de 2011).

Essas, as razões por que voto no sentido de acolher os embargos, conferir a eles efeitos infringentes para estabelecer a incidência dos juros de mora a partir da citação.

Em conclusão, passa a ser esta a parte dispositiva: “
Essas, as razões por que fixo, quanto à correção monetária, a incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e, estabelecer que os juros de mora incidam a partir da citação
”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020